Tribunal: TJPA
Processo: 0019052-46.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0019052-46.2010.814.0301 (BELÉM)
AGRAVANTE: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO
AGRAVADOS: SABINE DANIELLE RENEE GIRAUD E RAMIRO BENTES
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR CONTRARIAR SÚMULA DE TRIBUNAL SUPERIOR. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. O recurso cabível da decisão de não admissibilidade de recurso especial em desconformidade com súmula de tribunal superior é o agravo em recurso especial, prescrito no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

2. A expressa previsão legal torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro inescusável. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo regimental no agravo interno em recurso especial na apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 02 a 10 de setembro de 2020.
Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
Vice-Presidente e Relatora
TRIBUNAL PLENO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0019052-46.2010.814.0301 (BELÉM)
AGRAVANTE: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO
AGRAVADOS: SABINE DANIELLE RENEE GIRAUD E RAMIRO BENTES
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de não admissibilidade de agravo interno em recurso especial em apelação, com fundamento no 932, III, 1.030, V, §1º, do Código de Processo Civil (fls. 344-345).

A parte recorrente, em síntese, invocou a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, a fim de que o agravo interno (fls. 325-334) seja conhecido e provido para dar seguimento ao recurso especial. Alegou também a possibilidade de os dois recursos (agravo interno e agravo em recurso especial) serem admitidos para enfrentar a decisão de não admissão do recurso especial, quando esta se fundamentar em tese de recurso repetitivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 358).

É o relatório.

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

De início, observo que o recurso especial, o agravo interno e o agravo regimental foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desse dispositivo legal.

Conforme expressamente previsto no § 1º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão de não admissibilidade de recurso especial é o agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042, cabendo agravo interno, prescrito no art. 1.021, apenas quando a decisão atacada estiver ¿fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos¿ (art. 1.042, parte final, c/c art. 1.030, §2º, do CPC).

Em virtude dessa previsão legal expressa, não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno, para convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro inescusável.

Ademais, ressalto que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dada a multiplicidade de casos sobre o tema, chegou a enviar ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo da controvérsia a respeito da possibilidade da aplicação ou não do princípio da fungibilidade entre os agravos previstos no art. 1.021 e 1.042. Embora a Corte Superior tenha entendido não ser caso de afetação ao rito dos recursos repetitivos, frisou ser pacífico que a interposição equivocada dos agravos configura erro grosseiro, não sendo admitido aplicação do princípio da fungibilidade (RESP 1834717/PA, julgado em 10/10/2019, publicado em 11/10/2019).

Nesse sentido, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

¿a decisão foi clara no sentido de que o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral, sendo manifestamente incabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil¿ (STF - ED no ARE 1173554, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe-266 de 12.12.2018).

¿1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal¿ (STJ - 4ª Turma, AgInt no AREsp 985.072/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 14.12.2017).

Por fim, observo que também não se sustenta a alegação de que caberiam os dois recursos (agravo interno e agravo em recurso especial) contra a decisão de não admissão do recurso especial, uma vez que está fundada apenas em súmulas de tribunais superiores (fls. 344-345).

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo regimental.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PRI 2020.87
9 tjpa